Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o Juiz sentenciante indicou os motivos de fato e de direito que levaram ao reconhecimento da materialidade e à condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável, atendendo aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que o depoimento da vítima, além de seguro e coerente em todas as oportunidade em que foi ouvida e em que narrou os fatos a diferentes pessoas, é harmônico e condizente com o restante do conjunto probatório, mormente o depoimento das seis testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, comprovando que o acusado, professor da ofendida, praticou as violências sexuais narradas na denúncia quando ela contava com 12 (doze) anos de idade.
3. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018 não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, não se aplicando, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado.